Tribunal: TJSP
Processo: 3008388-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento de valor utilizado na aquisição de medicamento. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Na ação de obrigação de fazer, o pedido é de fornecimento de medicamentos, não de reparação de perdas e danos. Ausência de previsão constitucional ou legal que embase o pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento de valor utilizado na aquisição de medicamento. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Na ação de obrigação de fazer, o pedido é de fornecimento de medicamentos, não de reparação de perdas e danos. Ausência de previsão constitucional ou legal que embase o pedido de ressarcimento de valores desembolsados pelo cidadão. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.